Tribunal: STJ
Processo: 0028346-79.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075132 - RJ(2025/0399200-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ODC
CAMPOS-RJ
EMPREENDIMENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LAURO MAGALHÃES PEREIRA CARNEIRO - RJ151143
AGRAVADO
: CILEIDE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: ROBSON CORRÊA TOLEDO - RJ116010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: aa95783e-b642-4a7c-ba7a-e5a16c0f6260

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: aa95783e-b642-4a7c-ba7a-e5a16c0f6260

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075132 - RJ(2025/0399200-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ODC
CAMPOS-RJ
EMPREENDIMENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LAURO MAGALHÃES PEREIRA CARNEIRO - RJ151143
AGRAVADO
: CILEIDE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: ROBSON CORRÊA TOLEDO - RJ116010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, bem como por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 384-392).
Documento eletrônico VDA54285109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:39
Código de Controle do Documento: 748260da-2487-40a5-bc4b-5c46b6b986e3

O Tribunal de origem não conheceu do recurso da parte ora recorrente e
deu parcial provimento ao apelo da parte recorrida, em julgado que recebeu a seguinte
ementa (fls. 330-331):
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECONVENÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida nos autos
da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada em face da ré, em razão de falhas na prestação de serviço
odontológico. A autora alegou que contratou o tratamento completo por R$
7.000,00, mas foi surpreendida pela exigência de pagamento adicional para
conclusão do serviço. Requereu indenização por danos morais. A ré
apresentou reconvenção pleiteando o pagamento de parcelas inadimplidas.
A sentença julgou procedente o pedido principal, fixando danos morais em
R$ 3.000,00, e acolheu parcialmente o pedido reconvencional, condenando
a autora ao pagamento de duas parcelas pendentes. Ambas as partes
apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou
adequadamente que a autora contratou apenas a primeira fase do
tratamento odontológico; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço
configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização;
(iii) se procede o pedido reconvencional e a responsabilidade da autora pelo
pagamento das parcelas faltantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pelo
recurso da parte ré caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade,
impedindo seu conhecimento, conforme o
II e III, e
III, do
art. 1.010,
art. 932,
CPC.
4.A responsabilidade civil por erro odontológico, nos termos do
do
art. 14
CDC, é subjetiva e depende da demonstração do defeito na prestação do
serviço. No caso, ficou comprovado que a autora contratou o tratamento
completo e não foi adequadamente informada sobre a necessidade de
complementar o pagamento do tratamento.
5.A falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento do
contrato e na imposição de nova cobrança, gerou frustração e sofrimento à
autora, configurando dano moral indenizável.
6.O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado de R$ 3.000,00 para R$
5.000,00, em atenção à reprovabilidade da conduta e ao sofrimento da
autora.
7.Quanto à reconvenção, os documentos demonstram que a autora não
comprovou o pagamento de duas das quinze parcelas, sendo correta a
procedência do pedido reconvencional, devendo a autora pagar o valor de
R$ 703,34.
8.A condenação da autora em custas e honorários na reconvenção está em
conformidade com o
§8o, do CPC, devendo ser mantida.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO
Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e
parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA54285109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:39
Código de Controle do Documento: 748260da-2487-40a5-bc4b-5c46b6b986e3

No recurso especial (fls. 349-361), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a recorrente apontou violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.009 e 1.010, II e III, do
CPC e 5°, XXXV, LIV e LV, da CF, sustentando que, no caso concreto, não foram
devidamente observados os princípios da primazia do julgamento do mérito, da
razoabilidade e da proporcionalidade. Afirmou, nesse contexto, que o acórdão recorrido
revelou indevida exigência de dialeticidade recursal e que o recurso de apelação
demonstrou a inexistência de (i) inadimplemento contratual e (ii) falha na prestação do
serviço contratado.
Contrarrazões apresentadas (fls. 372-382).
No agravo (fls. 396-405), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de os todos requisitos legais para recebimento
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 409-419).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
No mais, quanto à possível violação do art. 489, § 1o, IV, não houve
pronunciamento do Tribunal
sobre a ausência de fundamentação válida,
a quo
tampouco acerca da existência de negativa de prestação jurisdicional, nem a Corte
local foi instada a fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância que impede
o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
É de se observar que não houve análise da alegação de que "o acórdão
limitou-se a afirmar, de forma genérica, a ausência de dialeticidade, sem demonstrar
qual fundamento da sentença não teria sido impugnado" (fl. 352).
Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Por fim, a recorrente asseverou que a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que não conheceu do recurso de apelação negou vigência
aos arts. 1.009 e 1.010, II e III, do CPC.
O TJRJ, ao analisar o recurso de apelação, destacou o seguinte (fls. 337-
341):
A parte ré em suas razões recursais de indexador 000255 suscita,
resumidamente, os mesmos argumentos aduzidos na contestação de índice
eletrônico 000070, sendo inviável o conhecimento da presente apelação, por
ausência de impugnação específica da fundamentação constante do
decisum guerreado.
Documento eletrônico VDA54285109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:39
Código de Controle do Documento: 748260da-2487-40a5-bc4b-5c46b6b986e3

Pois bem. É cediço que a exigência de “exposição do fato e do direito” e das
“razões do pedido de reforma” da decisão é requisito imprescindível para
admissibilidade recursal, na forma do artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil:
[...]
Assim, é ônus do apelante declinar de forma específica os fundamentos para
embasar o pedido de reforma da decisão, não bastando para devolver a
matéria ao Tribunal a mera repetição de argumentos expostos na sua peça
de bloqueio.
Com efeito, no caso concreto, verifica-se que o recorrente se limitou a
reproduzir seus argumentos da peça de defesa, deixando de apresentar
fundamentos concretos fático
jurídico em confronto com sentença
e/ou
guerreada, com a finalidade de justificar seu inconformismo com a análise do
mérito, registrando-se que esta ausência de correlação entre as razões
veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença importa em não
conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.
Verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido da parte autora, por
entender que a tese de defesa não restou comprovada, isso porque a
documentação dos autos corrobora a tese da parte autora, sendo certo que
sequer o depoimento da testemunha da parte ré foi capaz de comprovar a
sua tese de defesa.
[...]
Entretanto, o apelante reitera os mesmos argumentos de sua contestação
quanto à sua conduta ter sido correta, e não enfrenta de forma eficaz a
conclusão do magistrado sentenciante.
[...]
Logo, incabível o conhecimento do recurso de apelação da parte ré.

Nesse contexto, o entendimento do Tribunal
não merece reparos.
a quo
Prefacialmente, não se desconhece que a jurisprudência deste Tribunal
Superior é no sentido de que a mera reprodução da petição inicial nas razões da
apelação não enseja, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade.
No entanto, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como
conhecer da apelação, por descumprimento do
II, do CPC.
art. 1.010,
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Não há ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido adotou fundamentação suficiente e em conformidade com a
jurisprudência desta Corte para não conhecer do recurso de apelação.
2. Apesar de a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial
ou na contestação não afrontar, por si só, o princípio da dialeticidade, não há
como conhecer da apelação se a parte não impugnar os fundamentos da
sentença (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.776.084/GO,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
18/3/2022)
Documento eletrônico VDA54285109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:39
Código de Controle do Documento: 748260da-2487-40a5-bc4b-5c46b6b986e3

Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.157.776/SE,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MORATÓRIA
SÚMULA 83/STJ.
TÁCITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. " Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação
não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não
impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação,
por descumprimento do
II, do
atual
II, do
art. 514,
CPC/1973,
art. 1.010,
" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
CPC/2015
REsp 1.735.914/TO,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2018,
14/8/2018)
2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior de Justiça, incide, inevitavelmente, a
Súmula 83/STJ.
[...]
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.951.407/RS,
em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

Incide a Súmula n. 83 do STJ no caso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado em favor da parte recorrida, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:39
Código de Controle do Documento: 748260da-2487-40a5-bc4b-5c46b6b986e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.075.132 / RJ
Número Registro: 2025/0399200-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00283467920218190014 202524512527 283467920218190014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODC CAMPOS-RJ EMPREENDIMENTOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : LAURO MAGALHÃES PEREIRA CARNEIRO - RJ151143
AGRAVADO
: CILEIDE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : ROBSON CORRÊA TOLEDO - RJ116010
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:08
Código de Controle do Documento: 70ab8f47-42d8-41dd-9776-0f1e0a4eac23